Tribunal: STF
Processo: RMS 23063
Classe: RMS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDOR
PÚBLICO, VISANDO À INSTAURAÇÃO DE PROCESSO QUE LHE VIABILIZE
A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL. "WRIT" DENEGADO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
        RECURSO ORDINÁRIO PARA O S.T.F.
1.      Recurso provido parcialmente, ou seja, para se
cassar o acórdão recorrido, assentando-se, desde logo, que o
impetrante e recorrente era servidor civil - e não militar -
e para que o Superior Tribunal de Justiça, levando em
consideração essa premissa, prossiga no julgamento,
examinando todas as outras questões suscitadas, inclusive,
se for o caso, o mérito do pedido, tudo como lhe parecer de
direito.
2.      Não está prejudicada a ação de Mandado de
Segurança, como pretende a União, pois o desfecho posterior
da ação meramente possessória não pode afetar eventual
direito do impetrante à aquisição do imóvel, se é que o
tinha mesmo com base na legislação anterior invocada na
inicial.
3.      Recurso ordinário provido parcialmente pelo
S.T.F., nos termos do voto do Relator.